Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719120-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZI KARLA MORAES RAUBER, LARA MORAES RAUBER, ELAINE MORAES RAUBER AGRAVADO: LIZ CRICINY WERLANG RAUBER D E S P A C H O Vistos, etc. Primeiramente, chamo o feito à ordem para corrigir erro material contido no despacho antecedente de ID 60251089, porquanto o agravo interno de ID 60046335 fora interposto LIZ CRICINY WERLANG RAUBER. Assim, em respeito ao devido processo legal e todos seus consectários, a parte adversa deve ser intimada para, querendo, contra-arrazoar o aludido recurso. Determino, portanto, a intimação da parte agravada (LIZI KARLA MORAES RAUBER, LARA MORAES RAUBER, ELAINE MORAES RAUBER) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno de ID 60046335. Após isso, conforme já ordenado na parte final da decisão de ID 59079136, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Depois de cumpridas todas as determinações acima, retornem conclusos os autos para apreciação conjunta dos recursos (AGI e AIN). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator